Tribunal: TJES
Processo: 0010254-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Oferta e Publicidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010254-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO ABDALLA GUERRIERI e outros

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EXCESSO VERBAL QUE TRANSPÕE OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RETRATAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE, ANTE A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO READEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A publicação realizada em rede social que extrapola os limites da liberdade de expressão e atinge a honra objetiva da pessoa jurídica autora, configura dano moral passível de reparação.

2. Retratação pública que se revela desnecessária, pois a condenação indenizatória cumpre a função reparatória por danos morais.

3. No caso dos autos, a reparação pecuniária deve ser reduzida para o montante de R$1.000,00 (mil reais), quantia condizente com as peculiaridades do caso.

4. Apelação de Drift Comercio de Alimentos S/A desprovida. Recurso de Maurício Abdalla Guerrieri parcialmente provido.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da eminente Des. Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO

Nº 0010254-97.2019.8.08.0024

APTE/APDO
: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

APDO/APTE
: MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Foram interpostos recursos de
APELAÇÃO
por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
e
MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI
, ambos contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido feito pela apelante/apelada, condenando o recorrido/recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à remoção definitiva de publicação em rede social, além de indeferir o pedido de retratação pública.

A empresa apelante/apelada, em sede recursal (fls. 387/409), defende que a gravidade da conduta do recorrido/recorrente e a sua ciência acerca do caráter equivocado da publicação feita na rede social, justificam a imposição do dever de retratação pública, de modo, inclusive, que lhe seja atribuído com exclusividade o ônus da sucumbência.

Além disso, defende a necessidade de aplicação dos juros de mora em 1% ao mês da data da publicação ofensiva até o arbitramento da indenização, assim como pede a majoração dos danos morais.

Em seu recurso (id. nº 10162168), o recorrido/recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma é omissa e contraditória, apontando negativa de prestação jurisdicional devido à carência de fundamentação nos pontos indicados.

Quanto ao mérito, sustenta que: (i) houve indução ao erro por parte da apelante/apelada, que posicionou cartaz promocional em local distinto do produto com desconto; (ii) tal conduta viola o direito do consumidor à informação clara e adequada; (iii) a manifestação realizada em rede social não ultrapassou os limites da liberdade de expressão; e (iv) não restou configurado ato ilícito causador de dano moral à pessoa jurídica.

Contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(VOGAL)

Da análise dos autos chego às mesmas conclusões alcançadas pela eminente Relatora, exceto quanto ao valor da indenização por danos morais em debate na lide.

Ocorre que o próprio Magistrado consignou na sentença impugnada que
“[...]não é possível afirmar na hipótese, com a certeza necessária, que o demandado tinha intimamente a convicção de que o produto escolhido no balcão não podia ser enquadrado naquele constante da publicação, a Ihe impor a obrigação de se manifestar nesse sentido.”

Nesse contexto, ainda que reconheça excesso na publicação do requerido que transborde os limites da liberdade de expressão, tenho que a reparação pecuniária deve ser reduzida para o montante de R$1.000,00 (mil reais), quantia que reputo condizente com as peculiaridades do caso.

Pelo exposto, acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao apelo de Drift Comercio de Alimentos S/A, mas em relação ao apelo de Maurício Abdalla Guerrieri, dela divirjo parcialmente, com a devida vênia, para dar parcial provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condená-lo ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais em favor da empresa autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO

Nº 0010254-97.2019.8.08.0024

APTE/APDO
: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

APDO/APTE
: MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelado/apelante sustenta que a sentença é nula, dada a ausência de fundamentação.

De plano, entendo que se trata de ponto que se confunde com o mérito do feito e com ele deve ser examinado.

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, foram interpostos recursos de
APELAÇÃO
por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
e
MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI
, ambos contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido feito pela apelante/apelada, condenando o recorrido/recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à remoção definitiva de publicação em rede social, além de indeferir o pedido de retratação pública.

A empresa apelante/apelada, em sede recursal (fls. 387/409), defende que a gravidade da conduta do recorrido/recorrente e a sua ciência acerca do caráter equivocado da publicação feita na rede social, justificam a imposição do dever de retratação pública, de modo, inclusive, que lhe seja atribuído com exclusividade o ônus da sucumbência.

Além disso, defende a necessidade de aplicação dos juros de mora em 1% ao mês da data da publicação ofensiva até o arbitramento da indenização, assim como pede a majoração dos danos morais.

Em seu recurso (id. nº 10162168), o recorrido/recorrente sustenta que: (i) houve indução ao erro por parte da apelante/apelada, que posicionou cartaz promocional em local distinto do produto com desconto; (ii) tal conduta viola o direito do consumidor à informação clara e adequada; (iii) a manifestação realizada em rede social não ultrapassou os limites da liberdade de expressão; e (iv) não restou configurado ato ilícito causador de dano moral à pessoa jurídica.

Muito bem. Ao examinar os autos, fica evidente que o cenário fático trata de possível ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica em decorrência de publicação feita em rede social por consumidor.

No caso, a postagem em questão possui o seguinte teor (fls. 42/53):

Maurício Abdalla - 11 de março às 10:38 - Fiz uma postagem há alguns anos mostrando como os Supermercados Carone trapaceiam os clientes colocando um preço nas gôndolas e registrando outro nos caixas. Coloquei fotos provando. Isso acontecia com tanta frequência (tenho outros registros com fotos) que prometi não comprar mais no Carone, para não ser mais roubado. Porém, precisei fazer uma compra emergencial e fui ao Carone de Campo Grande. E aconteceu de novo! Atrás do balcão do açougue encontrava-se um cartaz de promoção (ver foto) anunciando o patinho a R$ 21,97 o kg. Pedi 1 kg de patinho moído. Na hora de pagar, o preço estava R$ 29,98 (ver foto). Reclamei e disseram que o da promoção era o que estava nas geladeiras que ficam do lado de fora, e não no açougue. Mas o cartaz estava dentro do açougue! Isso é trapaça, roubo, tentativa clara de enganar o cliente e ganhar dinheiro desonestamente. Não adiantou reclamar. Era sábado a noite e não havia como acionar órgãos de fiscalização. Devolvi a carne. Mas quantos passaram sem conferir e pagaram um preço mais caro achando que estavam comprando a promoção? Se não quer ser roubado, evite o Carone! Gostaria muito de saber o que os donos falam da corrupção na política [...].

É certo que o atual cenário constitucional, permeado pelo Estado Democrático de Direito, alberga a liberdade de informação e de manifestação do pensamento, mas não como um direito absoluto, sendo consagrada a aplicação do binômio liberdade com responsabilidade.

A propósito, a Suprema Corte, em sede de entendimento firmado em repercussão geral (Tema nº 955), vem admitindo “
a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais
”.

Na hipótese, fica evidente que as manifestações feitas pelo recorrido/recorrente na rede social Facebook vão muito além da simples liberdade de informação e manifestação do pensamento, chegando ao ponto de serem ofensivas à honra objetiva da pessoa jurídica.

Para chegar a tal conclusão, basta ver os seguintes trechos da postagem digital no qual ele afirma que:

Fiz uma postagem há alguns anos mostrando como os Supermercados Carone
trapaceiam os clientes
colocando um preço nas gôndolas e registrando outro nos caixas [...].

[...] Isso acontecia com tanta frequência (tenho outros registros com fotos) que prometi não comprar mais no Carone,
para não ser mais roubado
[...].

[...] Isso é
trapaça
,
roubo
,
tentativa clara de enganar o cliente
e
ganhar dinheiro desonestamente
[...] (grifei).

Dessa forma, assim como bem decidido e fundamentado pelo magistrado sentenciante, é inegável que afirmações como “trapacear os clientes”, “roubar” e “ganhar dinheiro desonestamente” são aptas a caracterizar, objetivamente, o dano moral para a pessoa jurídica, não como uma decorrência direta do ato ilícito (art. 186, do Código Civil), mas sim por demonstrarem um inequívoco abalo à sua imagem comercial perante a sociedade.

Nesse rumo, trago o entendimento do Colendo STJ:

Súmula 227-STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

[...] 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial" (REsp 1.497.313/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 1.254.415/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Com relação ao dever de retratação pública, entendo que decidiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao afastá-lo.

Isso porque, o dever de indenizar o dano moral cumpre a função de mitigar o abalo sofrido pela pessoa jurídica e observar o dever de reparação integral do dano, de modo que se torna desnecessária a retratação no caso concreto.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, não vejo razão para a sua alteração.

No caso, observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais adotado pelo Colendo STJ, que considera não apenas o caso concreto, mas os precedentes que tratam de tema correlato ao ora em julgamento, entendo que a fixação do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado.

Por fim, com relação aos juros de mora, entendo que decidiu acertadamente o MM. Juiz
a quo
, uma vez que estabeleceu a sua incidência segundo a taxa SELIC, índice este que vem sendo adotado pela novel redação do art. 406, do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0010254-97.2019.8.08.0024

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Pares, rememorando os fatos, trata-se de recursos de apelação interpostos por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
e
MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação indenizatória, condenando o segundo apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à remoção de publicação em rede social, indeferindo o pleito de retratação pública.

A douta Relatora,
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
, em seu judicioso voto, conheceu de ambos os recursos para negar-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, majorando, ao final, os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação. E, na sequência, foi acompanhada pelo eminente
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

Contudo, a eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
inaugurou respeitosa divergência, acompanhada pelo eminente
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, para, mantendo o reconhecimento do ato ilícito e do dever de indenizar, bem como o desprovimento do apelo de DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, dar parcial provimento ao apelo de MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI, unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

Após detida análise dos autos, dos fundamentos lançados no voto condutor e naqueles que compõem a divergência, peço vênia à ilustre Relatora para acompanhar o entendimento divergente.

Comungo da percepção de que, embora a conduta do Sr. Maurício Abdalla Guerrieri tenha, de fato, extrapolado os limites da liberdade de expressão, utilizando termos como “trapaceiam”, “roubado” e “ganhar dinheiro desonestamente”, aptos a macular a honra objetiva da pessoa jurídica, a quantificação do dano moral merece ponderação à luz das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, a fundamentação do voto divergente inaugural ressalta um ponto crucial, originário da sentença de primeiro grau, na qual o magistrado considerou não ser possível estabelecer com segurança se o demandado tinha o pleno conhecimento de que o item escolhido no balcão divergia da oferta anunciada, o que, por sua vez, repercutiria em sua responsabilidade de comunicar essa percepção. Assim, mesmo que a dúvida quanto à plena convicção do consumidor sobre a má-fé da empresa no momento exato da compra não o exima da responsabilidade pelo modo como expressou sua frustração, penso que deve ser sopesada na fixação do
quantum
.

Assim, a redução da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se mais proporcional e razoável, atendendo ao caráter dúplice da reparação por danos morais – compensatório para a vítima (considerando-se a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica) e punitivo-pedagógico para o ofensor – sem implicar enriquecimento sem causa, e ajustando-se às nuances fáticas bem apontadas na divergência.

Ante o exposto, renovando as vênias à eminente Relatora, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI
, reformando parcialmente a sentença apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de recursos de apelação por Drift Comércio de Alimentos S/A e Maurício Abdalla Guerrieri contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o segundo apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à remoção definitiva de publicação em rede social, indeferindo, porém, o pedido de retratação pública.

Drift Comércio de Alimentos S/A sustenta que a gravidade da conduta do recorrente justifica a retratação pública e a exclusividade na sucumbência, além de requerer a incidência de juros de mora desde a data da publicação ofensiva e a majoração dos danos morais.

Maurício Abdalla Guerrieri, por sua vez, argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defende que houve indução ao erro por parte da autora, que violou o dever de informação ao consumidor, além de afirmar que sua manifestação em rede social não extrapolou os limites da liberdade de expressão, não configurando ilícito indenizável.

A eminente relatora, Des. Marianne Júdice de Mattos, no que foi acompanhada pelo eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira Calmon, em síntese, conheceu dos recursos e a eles negou provimento, a fim de manter a sentença.

Por outro lado, a eminente Des. Janete Vargas Simões inaugurou divergência apenas para conhecer do recurso de Maurício Abdalla Guerrieri e a ele dar parcial provimento, reduzindo a indenização por dano moral para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser mais condizente com o caso concreto.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.